Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017188-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CASTELO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Castelo Comércio de Madeiras Ltda. – ME contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública e do Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, “em 26/06/2019 a empresa foi surpreendida com a suspensão da sua inscrição, sem qualquer notificação ou intimação por parte do fisco, apenas fazendo-se de forma automática”, e que, “em 23/10/2019 a empresa protocolou o Eprocess no 5722586/2019 [...] requerendo a reativação da sua inscrição, a fim de ter conhecimento do que se tratava e regularizar as pendências apontadas”.
Assevera que, em razão da omissão da Administração em responder ao pedido administrativo, “em 22/07/2020 protocolou outro requerimento de análise do processo de reativação, sob n. 5818711/2020, e de nada adiantou”.
Afiança que “a empresa teve sua inscrição suspensa em 26/09/2019, de forma que não foi notificada, não teve ciência da decisão e nem foi oportunizada de apresentar defesa face a ela. Mesmo protocolando 2 (dois) ‘e-process’ mediante ao fisco, não teve seus processos sequer apreciado ou respondido, muito menos teve conhecimento da motivação apontada até a decisão proferida por este juízo”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a reativação de sua inscrição estadual.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Portanto, face a ausência de comprovação de que a impetrante não fora notificada acerca dos motivos que levaram o fisco a suspender sua inscrição estadual, bem como da aventada não oportunização de apresentação de defesa ou prazo para sanar as supostas irregularidades, entendo não subsistir a presunção de certeza quanto a alegada ilegalidade inerente ao ato administrativo ora questionado.
Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida initio litis et inaudita altera pars (sic).
Ex positis, por ora, ordeno tão-somente que o erário forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações no bojo do processo administrativo acerca das irregularidades/pendências para regularização fiscal e, consequente, reativação da inscrição estadual da empresa impetrante. [...]. (Id. 54403993, fls. 39).
No caso, o ato acoimado de ilegal não decorreria da demora na análise dos pedidos administrativos e sim da suspensão de sua inscrição estadual. Desse ato, a agravante teve ciência e conhecimento desde o dia 26 de junho de 2019, conforme afirmado na inicial: “Em 26/06/2019 a empresa foi surpreendida com a suspensão da sua inscrição, sem qualquer notificação ou intimação por parte do fisco, apenas fazendo-se de forma automática.” (Id. 54403993, fls. 5).
Nada obstante, o mandado de segurança foi impetrado somente em 23 de julho de 2020. Logo, à primeira vista, o direito de impetração estaria fulminado pela decadência. A questão necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator